Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2] do novel estatuto processual. Sob essa realidade, afere-se do cotejo destes autos que a guia de preparo[3] colacionada aos autos pela autora e apelante - Gabriela Cesar Amaral Tiago - não viera acompanhada do respectivo comprovante de recolhimento, haja vista que o documento colacionado apresenta valores que não condizem com as custas do recurso aviado[4], irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo[5]. Assim, de forma a ser aferida a subsistência do regular preparo, ponderado o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a autora sanar o vício apontado, coligindo aos autos o comprovante do recolhimento do preparo que lhe está afetado, com devida identificação, ou, de outra parte, para promover o recolhimento do preparo, agora na forma dobrada, conforme agora assegura o legislador processual (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso que formulara. I. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] - ID 13879924. [4] - ID 13879927. [5] - ID 7184711 - pág. 1